Tribunal: STF
Processo: RE 1401673
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 8, Doc. 8):



    “SERVIDOR PÚBLICO. DIRETORIA SINDICAL. DISPONIBILIDADE REMUNERADA. PREVISIBILIDADE, INTELIGÊNCIA ART. 41, XXXII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA C/C ART. 40 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SINDICADO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. CARGOS ELETIVOS PREVISTOS ESTATUTO SOCIAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO EM APRECIAR PEDIDO DOS IMPETRANTES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA. ”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 2, Doc. 11), foram rejeitados (fl. 5, Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega que o acórdão recorrido violou o art. 8º, I e II, da CF/1988, pois o ato de registro do sindicato no Ministério do Trabalho é ato vinculado, conforme a Súmula 677 do STF. Assim, defende que a ausência do registro não pode ser considerada mera irregularidade, “tampouco dispensável para fins de obtenção da disponibilidade remunerada dos servidores impetrantes. (...) Ainda que a Lei Estadual [Lei Estadual 6677/1994] (que não se sobrepõe à Constituição Federal, ao revés, a ela deve reverência, cumprindo seja interpretada à sua luz e não o inverso) não traga expressa previsão neste sentido (fl. 6, Doc. 15).



    Aduz que o registro no Ministério do Trabalho é “providência necessária e indispensável a ser tomada pelos sindicatos para a regular formação destas entidades (fl. 7, Doc. 15).



    Em contrarrazões (fl. 2, Doc. 17), a parte recorrida alega, preliminarmente, a ausência de prequestionamento da matéria. No mérito, sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Cartório de Registro de Título e Documento, sendo desnecessário o seu registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego (fl. 7, Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao ESTADO DA BAHIA.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança aos impetrantes para que a autoridade coatora promova a disponibilidade remunerada dos mesmos, ao argumento de que o sindicato está devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Assim, entendeu que a falta de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego não obsta o direito vindicado pelos servidores, haja vista que ausência do registro perante aquele Ministério constitui mera irregularidade da entidade sindical, o que não lhe retira a personalidade jurídica, adquirida no Cartório de Registro Civil.



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes excertos do acordão recorrido (fls. 3-6, Doc. 8):



    “O direito à disponibilidade remunerada é uma vantagem legal concedida aos servidores estaduais estáveis quando no exercício de mandato eletivo de diretoria sindical. A legislação estadual prevê que os serventuários eleitos continuem a perceber a remuneração do cargo de provimento permanente do qual é titular e que exerçam seu mandato sindical pelo tempo aprazado, período que não poderá ser relotado ou removido ex ofício pela Administração Pública. 



    À luz do princípio da legalidade, tal direito encontra-se disciplinado, inicialmente, no inciso XXXII do art. 41 da Constituição Estadual, in verbis: 



    (…)



    O art. 40 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, Lei Estadual nº 6.677/1994, (...) contem a seguinte redação: 



    (…)



    Nessa toada, ainda sob a égide do princípio da legalidade, a leitura das normas acima citadas, observo que não se previu qualquer ressalva sobre a necessidade de apresentação de outros requisitos para o gozo o destacado direito, senão o exercício de mandato eletivo de diretoria de entidade sindical representativa do servidor público estadual. Assim, não é razoável impor o preenchimento de requisito diverso ao que está compreendido na Lei, conforme o princípio da legalidade.



    Rogando vênia ao eminente Desembargador Moacyr Montenegro Souto, entendo que a falta de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego não obsta o direito vindicado pelos servidores impetrantes. 



    As jurisprudências do STJ têm se manifestado no sentido de que a ausência do registro perante o referido Ministério Federal constitui mera irregularidade do Sindicato, sem, contudo, retirar deste a sua personalidade jurídica, ora adquirida com o registro no Cartório de Registro Civil. 



    Desse modo, a apontada irregularidade não tem o condão de impedir a concessão da "licença" remunerada ao servidor estadual, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)



    Dos autos percebe-se que a ASBAC foi devidamente registrada no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Salvador, conforme cópia do estatuto social constante às fls. 21/36, a configurar a personalidade jurídica deste Sindicato e a possibilitar aos seus dirigentes o gozo da destaca "licença"



    Outrossim, os seis impetrantes foram eleitos a ocupar os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Assuntos Sociais e Jurídicos e Diretor de Política Interistinticional, todos previstos no art. 43 no Estatuto Social do referido Sindicato. Desse modo, não há que se falar óbice para o reconhecimento do direito à disponibilidade dos eleitos. 



    Da análise dos autos, observo que a Administração Pública foi devidamente oficiada pelo Presidente do Sindicato, à época, sobre a sua nova composição gestora, conforme documento de fl. 68 dos autos. 



    Nesse sentido, resta configurada a inércia da Administração em conceder o direito líquido e certo dos impetrantes e, com essa omissão, a ofender o princípio da legalidade, tendo em vista que a destaca disponibilidade encontra-se amplamente prevista e regulamentada no ordenamento jurídico baiano, de modo que a Administração não pode exercer qualquer juízo discricionário a este respeito.



     Suficiente, a meu sentir, as provas pré-constituídas constantes neste caderno processual, pois reveladoras da liquidez e da certeza do direito material dos impetrantes, bem assim da existência do ato omissivo da autoridade apontada como coatora, uma vez que se revela ilegal, o que justifica a concessão da ordem mandamental.



    Ante o exposto, rogando venia, voto no sentido de conceder integralmente a segurança aos impetrantes para que a autoridade coatora promova a disponibilidade remunerada dos mesmos, nos termos dos arts. 41, inciso XXXII, da Constituição Estadual e 40 do Estatuto ei Servidor Público do Estado da Bahia.”



    Acerca da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 1.121-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 6/10/1995, assentou que não implica ofensa ao texto constitucional a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, tendo em vista tratar-se do órgão incumbido de atribuição normativa para proceder à efetivação do ato registral hábil à constatação da observância do postulado da unicidade sindical.



    Confira-se:



     



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONFEDERAÇÃO SINDICAL - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA QUESTÃO DO REGISTRO SINDICAL - SIGNIFICADO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 03/94 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - AÇÃO DIRETA AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DESSA INSTRUÇÃO NORMATIVA (ART. 9.) - CONFEDERAÇÃO SINDICAL QUE NÃO OBSERVA A REGRA INSCRITA NO ART. 535 DA CLT - NORMA LEGAL QUE FOI RECEBIDA PELA CF/88 - ENTIDADE QUE PODE CONGREGAR PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CIVIL - DESCARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE SINDICAL - AÇÃO NÃO CONHECIDA. REGISTRO SINDICAL E LIBERDADE SINDICAL. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma inscrita no art. 8º, I, da Carta Política - e tendo presentes as várias posições assumidas pelo magistério doutrinário (uma, que sustenta a suficiência do registro da entidade sindical no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; outra, que se satisfaz com o registro personificador no Ministério do Trabalho e a última, que exige o duplo registro: no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, para efeito de aquisição da personalidade meramente civil, e no Ministério do Trabalho, para obtenção da personalidade sindical) -, firmou orientação no sentido de que não ofende o texto da Constituição a exigência de registro sindical no Ministério do Trabalho, órgão este que, sem prejuízo de regime diverso passível de instituição pelo legislador comum, ainda continua a ser o órgão estatal incumbido de atribuição normativa para proceder a efetivação do ato registral. Precedente: RTJ 147/868, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. O registro sindical qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerados como necessários a formação dos organismos sindicais. CONFEDERAÇÃO SINDICAL - MODELO NORMATIVO. O sistema confederativo, peculiar a organização sindical brasileira, foi mantido em seus lineamentos essenciais e em sua estrutura básica pela Constituição promulgada em 1988. A norma inscrita no art. 535 da CLT - que foi integralmente recepcionada pela nova ordem constitucional - impõe, para efeito de configuração jurídico-legal das Confederações sindicais, que estas se organizem com o mínimo de três (3) Federações sindicais. Precedente: RTJ 137/82, Rel. Min. MOREIRA ALVES. O desatendimento dessa exigência legal minima por qualquer Confederação importa em descaracterização de sua natureza sindical. Circunstancia ocorrente na espécie. Consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da Autora” (ADI 1.121-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 6/10/1995).



    No mesmo sentido:



     “CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA UNICIDADE SINDICAL. 1. É indispensável o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância ao princípio da unicidade sindical. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 789.108-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Sindicato. Representação da categoria. Registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 834.700-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015)



    Mais recentemente, adotei a mesma compreensão acima, a qual foi confirmada pela Primeira Turma desta CORTE.



    Eis a ementa do acórdão:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. INDEFERIMENTO. ATO DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 677/STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reputou observados os parâmetros normativos da Portaria 186/2008, do Ministro do Trabalho e Emprego, alinha-se à jurisprudência há muito firmada por esta CORTE, segundo a qual, o procedimento administrativo normativo aplicável aos pedidos de registro sindical – fundamental para propiciar o controle da regra de unicidade ou não sobreposição, única restrição ao princípio da liberdade sindical na realidade constitucional de 1988 (RE 146.822, Rel. Min. PAULO BROSSAD, Segunda Turma, DJ de 15/4/1994) – incumbe ao Ministério do Trabalho, enquanto não sobrevier lei dispondo a respeito (Súmula 677). 2. O presente recurso ordinário trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS 36.072-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança pleiteada.



    Custas pelos impetrantes. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente